Tribunal: TJBA
Processo: 8111983-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111983-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANTONIO CLOVIS NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO BMG S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por ANTÔNIO CLÓVIS NASCIMENTO SANTOS. A decisão declarou inexistente o débito de R$ 715,40
(setecentos e quinze reais e quarenta centavos)
, determinou a exclusão da negativação e condenou a
I
nstituição
F
inanceira ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
a título de dano mora
l
, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve comprovação da relação jurídica entre as partes que justificasse a negativação do nome do
Acionante;

e
estabelecer se a inscrição em cadastros de inadimplentes configurou ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão temporal impede a juntada extemporânea de documentos, em sede recursal, nos termos dos arts. 223, 434 e 435, parágrafo único, do CPC, razão pela qual não se conhece d
a
document
ação
apresentad
a
pelo
R
ecorrente, após a interposição do
A
pelo.

4. A existência da relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelas faturas emitidas pelo
Banco
, que evidenciam o histórico de consumo e pagamentos do
Recorrido,
afastando a alegação de ausência de contratação.

5. O próprio
Autor
reconheceu que contrat
ou
o serviço e contestou, apenas, a existência do débito, circunstância que corrobora a legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

6.
A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito pelo credor, inexistindo abuso ou conduta ilícita que justifique a condenação por dano
extrapatrimonial
.

7. A inexistência de comprovação de fraude ou falha na prestação do serviço reforça a legalidade da negativação, afastando a tese de violação a direitos da personalidade e o consequente dever de indenizar.

8. Com a reforma da sentença, inverte-se o ônus sucumbencial, condenando-se o
Demandante
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 434, 435, parágrafo único, e 85, § 2º.

J
urisprudência relevante citada:

TJ-SP, EMBDECCV nº 2119491-69.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Chimenti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 09.09.2021.
TJ-MG, AI nº 10000221494834001, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 10.11.2022. TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 14.12.2017. TJ-BA, APL nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8111983-10.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
o

BANCO BMG S/A
e Recorrid
o

ANTÔNIO CLÓVIS NASCIMENTO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.